Tribunal: TJPA
Processo: 0013336-96.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013336-96.2014.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª Vara Criminal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DIOMAR FERNANDES MESQUITA - Def. P KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
1) Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que o ilícito penal imputado ao apelante de fato não aconteceu, outro caminho não há senão a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, vez que os depoimentos das testemunhas de acusação encontram-se isolados nos autos, em contradição entre si e com a denúncia.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias treze e vinte de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal de Parauapebas que absolveu
DIOAMAR FERNANDES MESQUITA,
denunciado por incurso nas sanções punitivas dos art. 33 e 35 da lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 14/12/2014, por volta das 12h00, policiais militares foram acionados pelo serviço de inteligência, o qual relatou que o apelado e outro denunciado (Gilmar Alvice Castilho) estariam comercializando drogas em um imóvel, em Paraupebas.

De posse de tal informação, os policiais procederam a abordagem dos acusados, e teriam encontrado em posse destes: 51,43g de Crack. Durante a abordagem, ambos teriam confessado a autoria delitiva.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada improcedente, e o apelado foi absolvido, como já mencionado.

Inconformado com a sentença prolatada, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a condenação de
DIOMAR MESQUITA
, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei de drogas.

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO,
a fim de que seja mantida a sentença absolutória em favor do apelado.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O MM. Juízo
a quo
procedeu a absolvição do Apelante, considerando que a exordial acusatória lhe imputou a conduta de ¿expor a venda¿ substância entorpecente. Com o deslocamento da equipe Policial até o local, foram encontrados 51,43g de crack, tendo a denúncia informado que os acusados confessaram a prática de comercialização de drogas.

O Julgador esclareceu que, embora tenha sido encontrada pequena quantidade de drogas, não restou comprovada a mercancia da substância e tampouco a associação para o tráfico, sendo o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
de vez que a condenação não pode ser advinda de indícios e, com base na ausência de provas da autoria delitiva, procedeu à absolvição.

Em suas razões, o
Parquet
esclareceu que o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, sendo qualquer dos verbos nele inserido capaz de caracterizar a consumação do crime.

No mérito, verifico que a irresignação do Ministério Público não merece prosperar. Isto porque, compulsando os autos, verifico que não restou demonstrado o envolvimento do apelado com a droga apreendida. Vejamos:

Em juízo
, Josevan dos Santos Pereira, policial militar
, afirmou que:
¿que recorda de ter efetuado a prisão do apelado,
que através do serviço de inteligência da polícia militar receberam a informação de que havia uma quadrilha de assalto à banco reunida em um imóvel, no bairro dos Minérios, sendo que foi encontrada droga na casa desse cidadão da direita e o outro estava lá

com um carro furado de bala e confessou ter participado de um sequestro no Maranhão
(...) que o serviço de inteligência não havia passado qualquer informação quanto às características dos denunciados, e
que apenas havia informado que no local estava reunida uma quadrilha fortemente armada
(...) que ao se deslocarem ao local, não fizeram campana, que já foram entrando, que os dois réus estavam no interior da residência, mas não foi encontrado armamento pesado na casa, (...)
que na casa que eles estavam não foi encontrado nada, foi encontrado em outra casa, porque lá estava acontecendo uma festa, um aniversário de um pessoal lá, ai eles não moravam lá, na verdade. Que nós os levamos para a casa onde eles moravam. Que o rapaz de azul (Gilmar) estava na casa onde estava acontecendo o aniversário, o outro estava também, mas fomos até a casa dele e encontramos a droga. NÃO LEMBRO ONDE ESTAVA A DROGA, NÃO LEMBRO O LOCAL EXATO, Que o réu disse que estava com a substância para vender (Diomar) e o Gilmar falou que era motorista de caminhão, não sabendo explicar o motivo real para está aqui. (...)
que não recorda a quantidade de droga apreendida (...)
que o depoente não se recorda da versão que apresentou em delegacia, mas que a assinatura é sua
(...) ¿.

Em juízo
, Kacilio Rodrigues Silva, policial militar
, afirmou que:
¿que se recorda de ter efetuado a prisão dos denunciados (...)
que haviam recebido a informação de que dois indivíduos estavam praticando a venda de entorpecentes na residência
, que então dirigiram ao local, bairro dos Minérios,
que foi feita uma busca e encontraram os entorpecentes, dentro de uma bolsa
(...) que os denunciados não moravam lá,
que o depoente não adentrou no local
(...) que a informação passada pela inteligência era de que o apelado e GILMAR tinham passagens em assalto, e estavam comercializando drogas no local, que haviam outras pessoas no local,
que a droga foi encontrada na bolsa do apelado
¿.

Desta forma, a discussão trazida à baila nos autos não diz respeito a caracterização do crime de tráfico como de ação múltipla, ou tampouco referente a validade de utilização dos depoimentos dos policiais que atuam no flagrante delito para condenação pelo crime em voga. Dito de outro modo, inconteste a materialidade do crime, contudo, a comprovação da autoria delitiva não restou firme, coesa e coerente diante do acervo probatório dos autos.

Pois bem, se comparado os depoimentos dos policiais, com a denúncia, encontram-se diversas contradições e diferenças, de forma que paira a incerteza acerca da realidade dos fatos. Destaca-se, ainda, que os depoimentos transcritos acima divergem entre si, e não guardam coerência com versões apresentadas na fase policial.

Dessa forma, vê-se não restou comprovada de forma inconteste a autoria do acusado, haja vista que os depoimentos dos policiais militares não encontram alicerce, além de que contradizem a denúncia em vários pontos. Ao revés, o apelado, por sua vez, não declinou, e em juízo negou a autoria delitiva.

Nesse caso, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual mantenho a absolvição operada pelo magistrado
a quo
, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

De todo o exposto, conheço do presente recurso, porém, nego-lhe provimento, mantendo a absolvição operada pelo magistrado sentenciante, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator